Tribunal: TCU
Processo: 001.966/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações e da implementação de recomendações feitas por meio de acórdão proferido em auditoria operacional para avaliar a estrutura e as práticas de governança existentes na área de tecnologia e segurança da informação para dar continuidade ao processo de transformação digital, em especial com a implementação da Plataforma de Governança Territorial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Monitoramento do Acórdão 2713/2022-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC- Processo 008.307/2022-9 , que cuidou de Auditoria Operacional realizada no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), cujo objetivo foi avaliar em que medida a autarquia apresentava estrutura e práticas de governança na área de Tecnologia e Segurança da Informação, nos seus aspectos mais relevantes, de forma a dar continuidade ao processo de transformação digital. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, em relação ao Acórdão 2713/2022-TCU-Plenário : 9.1.1. cumprida a recomendação contida no item 9.1.3; 9.1.2. em cumprimento as recomendações objeto dos subitens 9.1.6 e 9.2; 9.1.3. não cumpridas as recomendações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4.1, 9.1.4.2, 9.1.5.1 e 9.1.5.2, bem como as determinações insculpidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2; 9.2. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020: 9.2.1. ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta Deliberação, apresente plano de ação consolidado e atualizado para dar cumprimento efetivo ao subitem 9.1 do Acórdão 2713/2022-TCU-Plenário ; 9.2.2. ao Incra, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta Deliberação, apresentem plano de ação conjunto, consolidado e atualizado para dar cumprimento efetivo ao subitem 9.2 do Acórdão 2713/2022-TCU-Plenário ; 9.3. autorizar, desde já, a continuidade, nesses autos, do monitoramento do Acórdão 2713/2022-TCU-Plenário ; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.